Tribunal: TJMT
Processo: 1006561-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006561-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 593.903.281-87 (AGRAVADO), MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 015.428.741-57 (AGRAVANTE), EMANOEL LUCAS DA SILVA COSTA - CPF: 984.781.501-10 (AGRAVADO), EMMANUELY FERNANDA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 045.471.471-83 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EMANUEL ALVES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 593.903.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), SILVANIA MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.408.671-49 (AGRAVANTE), EMANUEL ALVES DA COSTA - CPF: 329.018.601-68 (AGRAVADO), MARIELE MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 002.382.041-11 (AGRAVADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE OUTRA COMPANHEIRA – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA CONVIVÊNCIA COM O
DE CUJUS
– NECESSIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR QUEM TEM A MELHOR PROVA ACERCA DA CONVIVÊNCIA À DATA DO ÓBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Sendo impossível no âmbito do Direito de Família o reconhecimento de união estável a ambas as partes, o direito será reconhecido a quem apresentar melhores provas com relação à convivência com o
de cujus
, mas isso somente será possível durante a instrução do processo, na origem, com as duas supostas companheiras integrando a lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SILVANIA MARQUES DE SOUZA
e
MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de União Estável de n. 1006797-93.2017.811.0002, proposta em face do
ESPÓLIO DE EMANUEL ALVES DA COSTA
, determinou a inclusão da Sra. Neuza de Almeida Oliveira no polo passivo da ação.

Para tanto, a agravante alega que conviveu com o
de cujus
por mais de 20 (vinte) anos até ao tempo de sua morte e que, portanto, a Sra. Neuza de Almeida Oliveira não tem interesse na demanda, pois havia se separado do falecido há mais de 10 (dez) anos ininterruptos anteriores à data do seu falecimento.

Salienta que a alegação de que ela e o
de cujus
não residiam sob o mesmo teto não justifica a inclusão da Sra. Neuza de Almeida Oliveira na demanda, mormente porque a coabitação não é requisito legal para o reconhecimento da união estável.

Alega que faz jus à pensão por morte como viúva do extinto e que, portanto, a Sra. Neuza de Almeida Oliveira não deve integrar a demanda, especialmente porque ela não demonstrou minimamente a convivência com o seu falecido companheiro.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões da parte agravada à id. 86581475, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a inclusão da Sra. Neuza de Almeida Oliveira no polo passivo da Ação Declaratória de União Estável proposta pela agravante.

A agravante alega que a Sra. Neuza de Almeida Oliveira não deve integrar a demanda, pois há nos autos provas suficientes de que a requerente é quem conviveu com o
de cujus
por mais de 20 (vinte) anos até ao tempo de sua morte.

Sem razão a agravante, adianta-se.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de União Estável proposta pela agravante, visando o reconhecimento de suposta união com o
de cujus
por tempo superior a 20 (vinte) anos.

Ocorre que a Sra. Neuza de Almeida Oliveira requereu a sua habilitação nos autos e apresentou documentos que comprovam que convivia com
o de cujus
em período que coincide com aquele alegado pela agravante, qual seja, 22 (vinte e dois) anos.

Na ocasião, comprovou que residia no mesmo local do
de cujus e
trouxe aos autos documentos que demonstram que ela era dependente no plano de saúde do falecido, conforme id. 86581459 e ss., o que corrobora a alegação da existência da união estável no período por ela mencionado.

Em contrapartida, além da agravante apresentar declaração de união estável com reconhecimento de firma supostamente inválido, pois vencido desde o ano de 2003 (id. 83953969 - Pág. 7), há nos autos a informação de que a requerente ingressou com pedido de pensão alimentícia para o seu filho Matheus Vinícius de Souza Costa, verba esta que era descontada diretamente da folha de pagamento do
de cujus
, o que vai de encontro às suas próprias alegações acerca da convivência com o extinto.

Assim, sendo impossível no âmbito do Direito de Família o reconhecimento de união estável a ambas as partes, o direito será reconhecido a quem apresentar melhores provas com relação à convivência com o
de cujus
, mas isso somente será possível durante a instrução do processo, na origem, com as duas supostas companheiras integrando a lide.

Desse modo, tendo a Sra. Neuza de Almeida Oliveira apresentado provas convincentes acerca da convivência com o
de cujus
, não há nada o que reparar na decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da ação originária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021